Tribunal: TJPA
Processo: 0803675-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803675-91.2022.8.14.0133

APELANTE: SIMONE DE SOUZA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803675-91.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S): SIMONE DE SOUZA SANTOS.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão monocrática que havia rejeitado a apelação do banco e preservado a sentença de primeiro grau.

O banco embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade com a construtora responsável pela obra, apontando ausência de enfrentamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil. A autora embargante alega omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro e a inexistência de solidariedade com a construtora; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

5. No tocante aos embargos opostos pela autora, verifica-se omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, mantida a decisão recorrida e havendo condenação em honorários desde a origem, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC, com a devida majoração da verba honorária em razão da atuação em grau recursal.

6. Preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

7. Quanto aos embargos opostos pelo réu, verifica-se inexistência de omissão, uma vez que a questão relativa à ilegitimidade passiva e à responsabilidade do agente financeiro foi devidamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, revelando os aclaratórios mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Recurso da autora acolhido para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso do réu rejeitado.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a decisão recorrida e existente condenação em honorários desde a origem. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11. CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, o manejado pela parte ré, e
ACOLHER
, o interposto pela parte autora
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803675-91.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S):
SIMONE DE SOUZA SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. e SIMONE DE SOUZA SANTOS em face do acórdão que, ao julgar Agravo Interno em Apelação Cível, manteve integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao recurso da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O Banco do Brasil S.A., em seus embargos, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise específica dos dispositivos legais invocados para afastar sua legitimidade passiva, especialmente os arts. 17 e 485, VI, do CPC. Argumenta que atua apenas como agente financeiro no contrato de financiamento, sem participação na elaboração do projeto, execução ou fiscalização da obra, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por vícios construtivos do imóvel. Requer, ainda, o pronunciamento expresso sobre os referidos dispositivos legais e sobre o art. 265 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte autora, Simone de Souza Santos, também opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão quanto à fixação e à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. Sustenta que, tendo sido mantida a decisão que reconheceu seu direito à indenização, caberia ao Tribunal fixar ou majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a fixação e majoração da verba honorária sucumbencial, em observância à legislação processual.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão monocrática que havia rejeitado a apelação do banco e preservado a sentença de primeiro grau.

O banco embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade com a construtora responsável pela obra, apontando ausência de enfrentamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil. A autora embargante alega omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro e a inexistência de solidariedade com a construtora; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

5. No tocante aos embargos opostos pela autora, verifica-se omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, mantida a decisão recorrida e havendo condenação em honorários desde a origem, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC, com a devida majoração da verba honorária em razão da atuação em grau recursal.

6. Preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

7. Quanto aos embargos opostos pelo réu, verifica-se inexistência de omissão, uma vez que a questão relativa à ilegitimidade passiva e à responsabilidade do agente financeiro foi devidamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, revelando os aclaratórios mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Recurso da autora acolhido para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso do réu rejeitado.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a decisão recorrida e existente condenação em honorários desde a origem. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11. CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, a postulação da parte autora/embargante encontra amparo, razão pela qual procedo ao suprimento da lacuna verificada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o acréscimo de honorários advocatícios por sucumbência em recurso se legitima apenas quando simultaneamente presentes os seguintes requisitos: (i) sentença recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016; (ii) inadmissão parcial ou rejeição integral do recurso, por decisão monocrática ou colegiada; e (iii) condenação em honorários advocatícios na sentença originária.

Nesse sentido, confira-se o precedente fixado pelo Agravo Interno em Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 9 de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de outubro de 2017.

O presente litígio satisfaz integralmente os três requisitos acima enumerados, revelando-se, portanto, legítima a majoração dos honorários pela sucumbência.

Desta forma, considerando os esforços adicionais despendidos em fase recursal pelo patrono da parte autora/embargante, amplio os honorários pela sucumbência para o patamar de 15%, incidentes sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, os pedidos formulados pela instituição financeira ré/embargante não merecem acolhimento.

As questões relacionadas à legitimidade passiva da ré/embargante e à sua responsabilidade pelos defeitos construtivos objeto de debate neste processo foram devidamente apreciadas e fundamentadas no Acórdão embargado, sem que se identifique qualquer lacuna ou omissão em seu julgamento que justifique a revisão pretendida.

Como se vê, sobre estes tópicos, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
ACOLHER INTEGRALMENTE
o interposto pela parte autora e
REJEITAR
o manejado pela parte ré.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026